Tribunal: TJES
Processo: 0005449-29.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005449-29.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: YAGO SANTOS DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005449-29.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: YAGO SANTOS DA SILVA, SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES, LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRIDO: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1 - Verifico que a pretensão deduzida pelo Ministério Público, por expressa disposição legal, não tem efeito suspensivo, restrito às hipóteses de que cuida o artigo 584, caput, do Código de Processo Penal. 2 - Em que pese coadunar com o entendimento de que em caso excepcionais, não é possível afrouxar tal regra considerando, eventualmente a gravidade concreta dos fatos, as peculiaridades do caso concreto, portanto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que a mantença da segregação cautelar encontra respaldo na manutenção da ordem pública. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005449-29.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: YAGO SANTOS DA SILVA, SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES, LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRIDO: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso.

O Ministério Público ofereceu Denúncia em desfavor dos recorridos, narrando os seguintes fatos:

[...]
No dia 18 de março de 2018, por volta das 12:00h, na Avenida Dom Pedro 1, no Bairro Ulysses Guimarães, em Vila Velha/ES, VAGO, da garupa
.
de uma motocicleta conduzida por pessoa não identificada, com intenção de matar, desferiu disparas de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar (metralhadora; BU 3567685, a fis. 38) - em Andrei Farias dos Santos, vulgo "Capacete", causando as lesões descritas no laudo de fis. 62. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir. O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, pois a vitima era integrante de facção rival da integrada por YAGO e liderada por SAMUEL e LUCIANO. A vítima foi surpreendida e atacada sem prévia discussão, quando se encontrava sentada na calçada, distraída, aguardando para consertar sua bicicleta na "Bicicletaria Gonçalves", tendo, portanto, tido dificultada sua defesa. O meio utilizado por VAGO para cometer o crime gerou perigo comum, de vez que os disparos foram efetuados em via pública, em plena luz do dia, colocando em risco número indeterminado de pessoas. SAMUEL e LUCIANO são líderes da facção de traficantes à qual pertence YAGO. Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinada por seus superiores hierárquicos. O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal para se sustentar, evidentemente não pode fazer uso da via judicial, razão pela qual são criadas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem. No presente caso, conforme referido, dentre outros, a fls. 76, 82, 84, 87, 89, 90191, 96, 100, 101 e 103, desde algum tempo antes do crime, SAMUEL e LUCIANO lideravam o tráfico de drogas na região e desejavam expandir suas atividades, eliminando a concorrência. Por essa razão, SAMUEL e LUCIANO concorreram para com o delito, considerando que, ao participar da associação, YAGO aceitou praticar atos que, em beneficio próprio e de seus líderes, possibilitassem a continuidade e a expansão da' atividade de tráfico de drogas.

Assim, com sua conduta, praticaram os denunciados os seguintes de Utos: 1) SAMUEL e LUCIANO, o tipificado no art. 121, §20, 1 e IV, dc 29 do Código Penal; 2) YAGO, os tipificados nos arts. 121, §20 , 1, III e IV, do Código Penal, e 16, caput da Lei n° 10.826103. Diante disso, requer-se, autuada e recebida esta, sejam citados para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, sejam eles pronunciados e levados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

[...]

O juiz singelo, ao analisar requerimento o pedido de prisão preventiva em desfavor dos réus assim se manifestou:

[...]
1 -
Vieram-me conclusos os autos para análise de requerimentos de concessão de liberdade dos acusados, consignados em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11.05.2022, conforme ata de fls. 365-6.

A defesa do acusado LUCIANO requereu a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, haja vista a presumível existência de excesso de prazo e a falta de previsão para que se finde a instrução.

No mesmo sentido manifestou-se a defesa do acusado YAGO, acrescentando que a vítima não foi capaz de afirmar em juízo que esse réu atentou contra a sua vida.

Em favor de Samuel, a defesa reportou-se às manifestações dos advogados dos corréus, assinalando que o acusado apenas foi envolvido neste caso por, supostamente, chefiar o tráfico de drogas na região do ocorrido.

Pronunciou-se o Ministério Público à fl. 368, pela manutenção da custódia cautelar dos acusados, considerando a inocorrência de alteração das circunstâncias que ensejaram a sua decretação.

É o relato do necessário. Passo a decidir.

Compulsando os autos, verifica-se que os acusados LUCIANO e YAGO encontram-se cautelarmente custodiados nestes autos desde o ano de 2018, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos. SAMUEL, por sua vez, há mais de 2 (dois) anos e meio.

Pois bem.

Sobre o excesso de prazo, “
nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 – RTJ 157/633 – RTJ 180/262-264 – RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu, mesmo que se trate de crime hediondo ou de delito a este equiparado. O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu – traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (
CF
, art.
5º
,
LXXVIII
) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei.” (...) (RTJ 195/212-213, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno).

É notório que a medida cautelar que determina a privação da liberdade do acusado é medida excepcional, sendo imposta nas situações que se fazem presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, além de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Dito isso, não é cabível atribuir a prisão preventiva como forma de antecipação da pena, tendo em vista que sua decretação é delimitada pelos artigos supracitados quando preenchidos os requisitos, não como sanção prévia a imputação criminosa a qual não foi julgada , porque ainda não encerrada a instrução criminal. Ressalta-se, nesta ocasião, que, mesmo não servindo como forma de antecipação de pena, a ocasional liberdade provisória, ora deferida, redunda em oportunidade de o acusado responder o processo em liberdade, contudo, não impede a posterior decretação da preventiva na hipótese de superveniência de fatos que demonstrem a periculosidade do agente, além da necessidade de aplicação da lei penal.
[...] Grifo nosso.

Em consulta ao INFOPEN, verifico que o recorrido LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA ou LUCIANO STEFANO FROIS DE SOUZA, encontra-se preso, não nos autos em referência do presente recurso, mas por simplesmente ostentar condenação pela pratica do prevista no artigo
Art. 121, §2º, IV do CP
, além de responder por outras 09 (nove) ações pela mesma prática de sua condenação, outra pela prática de tráfico de drogas e outra por receptação.

Prosseguindo a consulta ao INFOPEN, verifica-se que o recorrido YAGO SANTOS DA SILVA ou YTALLO SANTOS DA SILVA, ostenta condenação pela prática de tráfico de drogas e responde outras duas ações penais pela prática do crime previsto no
Art. 121, §2º, I, III e IV na forma Art. 29, CP.

A pesquisa ao INFOPEN ainda demostra que o recorrido SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES, possui condenação por uso de arma de fogo de calibre permitido e responde a ação originária do presente recurso, todavia, pelos fatos constantes nos autos, este junto como o indivíduo Luciano é tido como da facção criminosa ligada ao
PCC – Primeiro Comando da Capital, possuindo até atuação no Estado de São Paulo.

O Ministério Público, por sua vez, entende que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos recorridos, requerendo seja a prisão cautelar destes decretada.

Esta relator, entende que segregação cautelar é a última
ratio
, sendo medida excepcional e não pode ser banalizada.

Todavia,
diante do todo analisado, entende-se que a reincidência dos requeridos não pode ser desprezada.

Nesse sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.2. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 760.237/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.

Dessa forma, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que a mantença da segregação cautelar encontra respaldo na manutenção da ordem pública.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE REDUZIDA DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir fulcrada em elementos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente após a edição e a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11, em que a prisão deve ser empregada como última ratio para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
[...]

5. Recurso ordinário parcialmente provido, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.(RHC 93.226/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018).

De mais a mais,
os fatos apurados são de extrema gravidade.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, determinando que sejam expedidos os competentes mandados de prisão preventiva em nome dos recorridos Luciano Steffano Frois de Souza, Samuel Gonçalves Rodrigues e Yago Santos da Silva,
os quais deverão constar como data limite para o cumprimento 18/03/2038.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.